Tribunal: TJMT
Processo: 1040894-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040894-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EBY TEREZINHA DE CAMPOS RONDON - CPF: 345.838.581-91 (AGRAVADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA -
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, fundada no argumento de que a parte autora recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, afirma categoricamente não ter recebido os valores que lhe eram devidos, razão pela qual, o interesse processual está configurado.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040894-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: EBY TEREZINHA DE CAMPOS RONDON

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos poda Ação de Cobrança referente a conta vinculada do PASEP, processo no 1036174-45.2024.8.11.0041, ajuizada por
EBY TEREZINHA DE CAMPOS RONDON
, que rejeitou todas as matérias preliminares suscitadas pela instituição financeira — ilegitimidade passiva, incompetência absoluta, prescrição, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade da justiça — determinando o regular prosseguimento da demanda.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma porque, a seu ver, as questões levantadas possuem natureza de ordem pública e deveriam ter sido acolhidas desde logo.

Argumenta que o Banco do Brasil atua apenas como administrador operacional, sem legitimidade para responder por supostas diferenças de correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, cuja gestão compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão da União.

Cita precedentes que reconhecem a ilegitimidade passiva da instituição financeira e afirma que, por consequência, também se configura a competência da Justiça Federal.

Aduz, ainda, que a parte autora não comprova o direito alegado, devendo ser reconhecida a falta de interesse de agir, pois os valores creditados e posteriormente levantados decorreriam estritamente da legislação de regência, inexistindo qualquer má gestão ou irregularidade.

Sustenta que o demonstrativo unilateral juntado com a inicial se baseia em metodologia ilegal, com aplicação de índices não previstos em lei, desconsiderando remunerações e créditos anuais regularmente pagos ao participante.

Sobre a questão prescricional, o agravante defende inicialmente a prescrição quinquenal, com fundamento no Decreto-Lei no 20.910/32 e em precedentes do STJ que reconhecem esse prazo para ações que discutem atualização monetária do PASEP. Subsidiariamente, caso se entenda aplicável o prazo decenal do art. 205 do Código Civil conforme o Tema 1150/STJ, afirma que, ainda assim, a pretensão está prescrita, pois o termo inicial seria a data do saque e do conhecimento do saldo disponibilizado, fato que, segundo alega, teria ocorrido há mais de dez anos antes do ajuizamento da demanda.

Impugna, também, a gratuidade de justiça deferida à autora, sob o argumento de que não houve comprovação de hipossuficiência econômica, limitando-se a parte a apresentar declaração unilateral. Ressalto que o PASEP é destinado a servidores públicos, categoria que, em regra, percebe rendimentos incompatíveis com a miserabilidade jurídica.

Ao final, requer o provimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de afastar desde logo a decisão que rejeitou as preliminares suscitadas (Id. 329672355).

A liminar foi indeferida na data de 25 de novembro de 2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal (Id.
331402861).

A parte agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo anexado no Id.
343565359.

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 330332896.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão,
que, rejeitou todas as matérias preliminares suscitadas pela instituição financeira — ilegitimidade passiva, incompetência absoluta, prescrição, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade da justiça — determinando o regular prosseguimento da demanda.

Eis o teor da decisão ora combatida:

““(...) Inicialmente, com relação à prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requerer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: "[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]", assim rejeito esta preliminar.

Do mesmo modo, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira.

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, fundada no argumento a parte autora recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, contudo ela afirma categoricamente não ter recebido os valores que lhe eram devidos, razão pela qual o interesse processual está configurado.

Com relação à impugnação a gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3o do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. Com essas considerações, rejeito a impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita (Id. 213431408)

Pois bem. Quanto a prescrição quinquenal e a ilegitimidade passiva do banco agravante, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
(Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, resta evidenciado que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e o termo inicial é a data em que o titular recebe comprovada ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso específico da contagem do prazo prescricional, resta evidente que o titular dos créditos tomou ciência dos desfalques em sua conta em
31/07/2024
.

Por outro lado, o agravante argumenta que há interesse da União na lide, de forma que a
competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal
, nos termos do art. 109, inciso I, da CF/88. Além disso, sustenta também ser parte ilegítima na ação de base.

Ocorre que não há questionamento de conduta que envolva órgão da União. Isso porque a parte agravada não se insurgiu contra as diretrizes ou atos do Conselho Diretivo – órgão do Ministério da Fazenda, mas sim em relação à administração dos valores depositados em sua conta, realizada pela instituição bancária agravante, fato que, por si só, afasta a competência da justiça especializada.

Não fosse o suficiente, o Banco do Brasil S/A possui a natureza jurídica de sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, de modo que as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Não por outro motivo, existe jurisprudência, tanto do STJ como desta Corte, no sentido de que “
compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil
”.

Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte aresto:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)
. 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.”
(STJ, CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019)

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, fundada no argumento de que a parte autora recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, afirma categoricamente não ter recebido os valores que lhe eram devidos, razão pela qual, o interesse processual está configurado.

Com relação à impugnação a gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3o do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. Com essas considerações, rejeito a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026